Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710947-55.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta por CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré a promover a construção/instalação de uma subestação de energia elétrica no condomínio/autor, em estrita observância ao projeto de engenharia apresentado e aprovado pela CEB - Companhia Energética de Brasília, especificamente no que diz respeito à capacidade de carga (407,87KVA), conforme descrito no Laudo Pericial Judicial, no prazo máximo de seis meses, contados da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00, limitado ao custo total da obra. Em face da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$441.065,19), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 16940784). Foram opostos embargos de declaração (ID 16940786), rejeitados pela decisão de ID 16940791. Em suas razões recursais (ID 16940805), a ré/apelante sustenta, em síntese, a decadência da pretensão de reparação de vício aparente, ante o prazo de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da entrega do produto. Assevera que se trata de vício aparente, que poderia ter sido facilmente detectado logo após o recebimento do Condomínio Pratic Home, ao fundamento de que as instalações elétricas fazem parte do cotidiano de um condomínio, não sendo lógica a alegação de que o vício só teria sido percebido após cinco anos de utilização constante do equipamento de alimentação elétrica. Alega que, levando-se em consideração que o empreendimento foi entregue em 12/12/2011 e a primeira notificação a respeito do assunto lhe foi enviada apenas em 11/07/2018, extrapolou-se o prazo de noventa dias previsto no Código de Defesa do Consumidor. Destaca, ainda, que, tratando-se de vício oculto, teria ocorrido a decadência da possibilidade de reivindicá-lo em Juízo, pois o artigo 455, do Código Civil, estabelece o prazo de até um ano após a constatação do vício para o adquirente requerer a redibição de coisa imóvel. Argumenta que o condomínio/apelado afirmou ter constatado o vício em 24/07/2015; contudo, notificou a construtora a seu respeito apenas em 11/07/2018, ultrapassando, em muito, o prazo limite de um ano. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que seja declarada a caducidade do pleito, por força do Código de Defesa do Consumidor. Preparo recursal comprovado (ID 16940806). Contrarrazões apresentadas (ID 16940812), pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V. Por sua vez, o artigo 932, inciso III, determina ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o condomínio autor ajuizou a demanda objetivando a condenação da construtora ré na obrigação de fazer consistente na construção/instalação da subestação de energia e entrega da carga elétrica prometida, conforme o projeto aprovado e apresentado à CEB, ao fundamento de que a requerida teria instalado apenas um transformador aéreo para alimentar a demanda do condomínio. Em contestação, a ré/apelante suscitou a preliminar de decadência da pretensão de reparação de vício aparente, diante do disposto no artigo 26, inciso II, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de noventa dias para o consumidor reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação, contado a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Sustenta, para tanto, que o empreendimento foi entregue em 12/12/2011 e a primeira notificação a respeito do vício lhe foi enviada apenas em 11/07/2018. Argumenta que, ainda que o vício apontado seja tratado como vício oculto, teria ocorrido, de igual forma, a decadência da possibilidade de reivindica-lo no prazo de um ano, nos termos do artigo 455, § 1o, do Código Civil, pois o requerente afirmou ter constatado o vício em 24/07/2015, ao passo em que notificou a construtora somente em 11/07/2018. Verifica-se dos autos que o Juízo de origem, na decisão saneadora de ID 16940730, fixou como ponto controvertido as supostas irregularidades nas instalações do aparelhamento de ar condicionado no condomínio, determinando a realização de perícia técnica. Sobreveio o Laudo Pericial Judicial de ID 16940763, que concluiu que os equipamentos instalados na subestação do condomínio não atendem à demanda de carga de 407,087 KVA, prevista no projeto da construtora apresentado à CEB. Intimadas as partes para se manifestarem sobre a Perícia Judicial (ID 16940764), o condomínio autor apresentou concordância com o laudo pericial (ID 16940767), ao passo que a construtora ré requereu a desconsideração de trechos da perícia, ao fundamento de que o expert ultrapassou os limites de sua designação, nos termos do artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, reiterando as alegações expostas em contestação, no sentido de que cumpriu o projeto e os itens de sua responsabilidade (ID 16940769). Intimado para se manifestar sobre os pontos questionados do Laudo Pericial (ID 16940770), o Perito apresentou os esclarecimentos de ID 16940772. Intimadas as partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial Complementar (ID 16940773), a ré/apelante reiterou o pedido de desconsideração de trechos da perícia, por entender que houve violação aos limites impostos pelo artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão interlocutória de ID 16940778, o Juízo de origem analisou a preliminar de decadência não apreciada por ocasião do saneamento do processo, nos seguintes termos: Observo, contudo, que, por ocasião do saneamento do feito, não foi apreciada a preliminar de Decadência. Passo, assim, a análise da referida preliminar. A ré suscitou preliminar de decadência lastreada no artigo 26, CDC. Depreende-se do substrato fático contido nos autos que a relação jurídica havida entre as partes, apresenta natureza consumerista, atraindo, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A situação verificada nos autos - pretensão à obrigação de fazer/ reparação de danos relativa aos danos causados por fato de serviço/ produto - não incide no suporte fático da norma do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre o prazo decadencial para reclamar de vício aparente ou de fácil constatação. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu limites de tempo diversos para a responsabilização civil do fornecedor: o art. 27 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço; e o art. 26, o prazo decadencial de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias para a reclamação, conforme se trate de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. Conforme documentos coligidos aos autos, a ausência da subestação de energia somente foi constatada após a realização de perícia técnica, dessumindo-se daí que não se trata de vícios aparentes. Portanto, a pretensão da parte autora cinge-se à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, sujeita à prescrição quinquenal (Art. 27, CDC), e não a prazo decadencial, como pretende fazer crer a parte ré. O documento de id 20381176, estudos para avaliação da instalação de carga de ar condicionado, foi realizado em fevereiro/2016. A ação foi proposta em 26/07/2018. Dessa forma, a preliminar de decadência suscitada pelo réu não merece acolhida. No mais, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Transcorrido o prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Por fim, a ré/apelante requereu esclarecimentos ao Juízo de origem quanto às impugnações ao Laudo Pericial, com fundamento no artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a sentença ora recorrida (ID 16940784), que condenou a ré a promover a construção/instalação de uma subestação de energia elétrica no condomínio/autor, em estrita observância ao projeto de engenharia apresentado e aprovado pela CEB - Companhia Energética de Brasília, especificamente no que diz respeito à capacidade de carga de 407,87KVA. Ressalte-se que em suas razões recursais (ID 16940805) a ré/apelante apenas defende a decadência da pretensão de reparação de vício aparente, com fundamento no artigo 26, inciso II, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, com base no artigo 455, do Código Civil. O Juízo de origem afastou a prejudicial de decadência na decisão interlocutória de ID 16940778, sem que houvesse a interposição do recurso cabível quanto à questão. Com efeito, a decisão que rejeita a ocorrência de prescrição ou decadência se trata de uma decisão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com aptidão, portanto, para formar a coisa julgada material sobre as questões. Confira-se: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; Nesse contexto, a decisão interlocutória que rejeita a ocorrência de prescrição ou decadência é uma decisão de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo; Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO. 1- Ação proposta em 27/10/2007. Recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído à Relatora em 08/05/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015. 3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação. 4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente. 5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1738756/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019) Nesse sentido, vale o destaque de julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL INFERIOR AO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA A PARTE DO CRÉDITO. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE. 1. Verificado que a prejudicial de prescrição já foi examinada em decisão saneadora, em face da qual foi interposto Agravo de Instrumento, mostra-se caracterizada a preclusão consumativa, o que torna inviabilizado a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. (...) (Acórdão 1255868, 00047969120168070005, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) Dessa forma, considerando que a ré/apelante não interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de ID 16940778, que rechaçou a tese de decadência arguida em contestação, operou-se a coisa julgada sobre a questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator